Tribunal: TJSP
Processo: 1504295-74.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Apelação – Furto Simples – Pretensão à absolvição – Alegação de insuficiência de provas para condenação – Inadmissibilidade – Prova da existência do crime e autoria comprovada - Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório – Sentença mantida – Regime fechado e impossibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por

Ementa:
Apelação – Furto Simples – Pretensão à absolvição – Alegação de insuficiência de provas para condenação – Inadmissibilidade – Prova da existência do crime e autoria comprovada - Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório – Sentença mantida – Regime fechado e impossibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantidos – Recurso não provido.